Tribunal: TJMT
Processo: 1026587-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026587-59.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 052.524.341-07 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS
– PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que a palavra da vítima em Juízo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. Ainda, que não tenha sido o requerente o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades.

Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisados na via recursal ordinária.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Yuri Rodrigues de Arruda
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0012233-22.2020.8.11.0042, que tramitou perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o, in fine, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 ano e 03 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e posse de arma de fogo de uso permitido ( arts. 157, § 3o,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0012233-22.2020.8.11.0042, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Terceira Câmara Criminal.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou a absolvição, eis que não haveria provas suficientes para a condenação, sendo as provas frágeis para a condenação do requerente. Ao final, pugnou pela “ABSOLVER o revisionando YURI RODRIGUES DE ARRUDA, nos termos aqui expostos, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, compelindo vigência ao art. 156 do CPP, já que a acusação não logrou êxito em angariar provas cabais e concretas para a sua condenação” (id. 189777662).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida, pela improcedência da revisional (Id. 190902196), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Tentativa de latrocínio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matéria de ser a condenação supostamente contrária às provas dos autos que foi analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 0012233-22.2020.8.11.0042, o qual a c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, desproveu o apelo do revisionando – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando –
Parecer pela extinção da revisional. Se conhecida, pela improcedência do pleito
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Yuri Rodrigues de Arruda
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0012233-22.2020.8.11.0042, que tramitou perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o, in fine, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 ano e 03 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em resumo, o requerente

alegou que a condenação se deu de forma contrária às provas dos autos, pois não haveria provas suficientes para condená-lo, motivo pelo qual deve ser absolvido.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e posse de arma de fogo de uso permitido ( arts. 157, § 3o,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0012233-22.2020.8.11.0042, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Terceira Câmara Criminal.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 10 de junho de 2021, conforme certificado no id. 189777672, p. 72.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em análise aos autos verifico que a pretensão de absolvição, ao fundamento que a condenação ocorreu deu de forma contrária às provas dos autos, pois não haveria provas suficientes para condená-lo. Contudo, tal argumento já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 001233-22.2020.8.11.0042, de Relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA

–
IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE E APLICAÇÃO DA ESPECIAL MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– INVIABILIDADE – INTENÇÃO HOMICIDA DO COMPARSA EVIDENCIADA – DOLO EVENTUAL DO APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO LETAL – TEORIA MONISTA – DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO –
3. DOSIMETRIA DA PENA
–
3.1. PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES
– CONDENAÇÃO POSTERIOR RELATIVA A FATO ANTERIOR – MANTENÇA – PRECEDENTES –
3.2. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE
– MANTENÇA – RAZOABILIDADE - QUANTITATIVO TOTAL INFERIOR A 1/8 –
3.3. TENTATIVA CRUENTA PERFEITA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO
– 1⁄2 - MANTENÇA –
ITER CRIMINIS
– PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE –
3.4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
- PEDIDO SUCESSIVO INVIABILIZADO PELO NÃO ABRANDAMENTO DA PENA -
3. PRISÃO PREVENTIVA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 6/TJ –
4. APELO DESPROVIDO.

1. Pedido de absolvição.

1.1. No campo probatório, a palavra da vítima em Juízo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.

1.2. Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a apreensão da arma e o relato de policiais é suficiente para a mantença da condenação.

2. Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades.

3. Dosimetria da pena.

3.1. Preserva-se os maus antecedentes referentes a fatos anteriores, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao novo crime.

3.2. Aplicada a majoração de 1/20 sobre a pena mínima do latrocínio, e de 1⁄4 do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, observa-se estrito comedimento da autoridade judiciária sentenciante, desautorizando reduzir a pena-base.

3.3.
Cuida-se de tentativa perfeita e vermelha de latrocínio, onde a subtração patrimonial efetivamente se aperfeiçoou. Tem-se, assim, o percurso completo do
iter criminis
da subtração e do homicídio, e a aproximação quanto ao resultado morte, considerando que a vítima foi atingida e correu risco de morte. Assim, a fração intermediária de 1⁄2 da pena é cabível, devendo prevalecer em detrimento do pedido defensivo de majoração para o máximo de 2/3.

3.4. Desprovida a pretensão de redução da pena superior a oito anos, fica irremediavelmente inviabilizado o abrandamento regime de cumprimento de pena.

3.5 Impõe-se preservar a prisão preventiva quando, pela reiterada prática de crimes, durante longo de tempo, é possível deduzir a presença de periculosidade social pela possibilidade de reiteração delitiva. Enunciado 6/TJMT.

4. Apelo desprovido.

Ainda, no julgamento da apelação criminal n. 0012233-22.2020.8.11.0042, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Juvenal Pereira da Silva analisou as provas dos autos, concluindo que:

O apelante foi condenado porque por volta de 11h do dia 17/4/2020, na avenida Presidente Marques, bairro Santa Helena, em frente ao edifício Pascoal Moreira Cabral, nesta Capital, agindo juntamente com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego e disparo de arma de fogo, subtrairam para si, coisas alheias móveis, consistentes em uma carteira pessoal, aparelho celular e o veículo Chevrolet Onix, branco, placas QXJ-4668, pertencentes à vítima Hemerson Souza dos Santos, não ceifando ao final a vida desta, por circunstâncias alheias as suas vontades.

Além disso, no dia 19/4/2020, por volta de meia-noite, na residência localizada na rua dos Trabalhadores, 471, quadra 45, lote 10, bairro Dr. Fábio Leite II, nesta Capital, o apelante foi preso em flagrante delito por possuir uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, numeração THM81764 contendo 12 munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que, após o registro de ocorrência do crime de roubo, policiais militares lograram encontrar o veículo subtraído da vítima, abandonado no bairro Altos da Boa Vista, sendo que nas proximidades havia um mercado qwue possuía sistema de vigilância eletronica, que possibilitou reobter imagens para checar quem teria deixado o veículo no local.

Com efeito, ao analisarem as imagens foi possível detectar que foi Yuri quem abandonou o veículo no local.

Além disso, um equipe da ROTAM descobriu que, para a execução do roubo contra Hemerson, fora utilizado também um veículo Chevrolet Onix, cor prata, placas QUZ-6056, encontrando-o no dia 19/4/2020, por vlta de meia-noite, na rua dos Trabalhadores, altura do n. 471, quadra 45, lote 10, bairro Dr. Fábio Leite II.

Yuri estava dormindo no interior daquele veículo, e, durante busca pessoal, foram encontrados um carregador de tornozeleira eletronico, sendo que ele fazia uso de uma, que, naquele momento, encontrava-se desligada.

Além disso, ao ser interpelado a respeito da procedência do veículo, Yuri alegou que teria alugado de uma terceira pessoa, por meio da ‘OLX’; entretanto, checando informações do veículo policiais constataram que o veículo havia sido alugado por uma mulher no Estado de São Paulo e que desde janeiro daquele ano de 2020 o valor referente ao aluguel não estava sendo pago, tampouco devolvido o automóvel.

Desconfiados de que o apelante
Yuri
poderia ter relação com o roubo perpetrado contra a vítima Hemerson, foram-lhe mostradas imagens de Yuri e esta prontamente reconheceu referida pessoa como sendo um dos coparticipantes do roubo.

A guarnição policial também efetuou diligências na residência do apelante, encontrando no local uma mochila preta contendo uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, numeração THM81764, contendo 12 munições do mesmo calibre, um bloqueador de sinal, dois rádios comunicadores copiando a frequência da Polícia Militar, dois pares de placas de veículo Toyta Hilux, uma chave Toyta e outros itens.

A sentença condenatória, com base no acervo probatório produzido, considerou suficientes o relato da vítima e o depoimento de testemunhas, contrapondo de forma segura e coerente a negativa de autoria perfilhada pelo apelante em Juízo:

“DO CRIME DE LATROCINIO TENTADO:

Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, termo de entrega, termo de exibição e apreensão, auto de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento fotográfico e termo de depósito, conforme se extrai dos autos.

A autoria do delito de tentativa de latrocínio retratado neste feito, de igual forma, resultou induvidosamente comprovada pelos elementos probatórios constantes do presente caderno processual, mormente pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhais, os quais, de modo induvidoso, apontam o acusado como um dos partícipes da infração penal em apuração.

O acusado
Yury Rodrigues de Arruda
ao ser interrogado apresentou a seguinte versão: ‘(...). Não participei desse delito, eu nego; não tenho nenhuma participação; até agora não sei por que me envolveram nisso; quando eles me abordaram eu estava dormindo dentro do carro, tinha bebido muito, estava bêbado; no dia que me prenderam eu tinha alugado esse carro do Nailton; eu peguei o carro e fui pra lá onde me prenderam; acordei com a polícia batendo no vidro do carro; eles pediram pra eu sair e eu sai; eles ficaram abordando as outras pessoas lá; me checaram, perguntaram onde eu morava e eu falei; nesse momento me algemaram e me jogaram dentro do carro; chegando na quitinete eu fiquei dentro da viatura e eles entraram; depois perguntaram pra mim sobre o carro e eu disse que tinha alugado ele naquele dia; eles disseram que o carro era roubado; não aluguei o carro em nenhuma concessionária e em nenhuma locadora; vi ele no OLX e aluguei esse carro do Nailton; aluguei por dois dias, só no fim de semana; era R$ 150,00 por dia, mais eu deixei R$ 500,00 com ele; quando eu devolvesse o carro pra ele me devolveria R$ 200,00; falei pra polícia que tinha alugado o carro do Nailton e eles fizeram eu levar eles até a casa do Nailton; lá prenderam nós e levaram a gente pra delegacia. Fui saber das coisas que pegaram na minha casa quando cheguei na delegacia, mais lá não tinha nada disso (arma, placas, bloqueador de sinal, rádio pra copiar a frequência da polícia); isso da vítima ter me reconhecido por foto é a versão da polícia; conheci o Nailton através da OLX quando liguei pra ele pra alugar o carro; já tenho condenação; nego os dois crimes; no dia que a polícia me pegou eu estava de tornozeleira e ela estava ligada; no dia dos fatos eu estava em casa; a polícia me prendeu no dia 18/04, sábado (...)’.

A vítima
Hemerson Souza dos Santos
prestou as seguintes declarações: ‘(...) Nesse dia eu estava parado na Av. presidente Marques, embaixo de uma árvore, de repente chegou um rapaz e bateu na porta e anunciou o assalto, pedindo a chave do carro, minha carteira e meu celular; sai do carro, entreguei os pertences, em seguida ele atirou no meu abdômen e eu cai ao solo; uns dez minutos depois chegou o samu e me levou para o hospital; eu nem reagi ao assalto e ele atirou em mim; a fotografia de fls. 55 do processo (réu) é a pessoa que estava no carro prata que a polícia me mostrou no hospital; seria a pessoa que deu apoio, mais não foi essa pessoa que saiu dirigindo o meu carro quando me assaltou; era um outro rapaz; não cheguei a ver essa pessoa de fl. 55; a polícia que identificou ele; fiquei sabendo através da polícia que a pessoa que me roubou e me atirou abandonou meu carro e entrou em um outro carro; foi a pessoa de fl. 57 (Nailton), quem atirou em mim; a pessoa de fl. 55 (réu) quem estava dirigindo meu carro, mais não foi ela quem atirou em mim; meu veículo é o branco; pelas fotos do processo não dá pra ver quem está saindo do meu carro, está muito escura; quando a polícia mostrou as imagens do vídeo quando eu estava no hospital, reconheci o rapaz de blusa preta (fl. 57-Nailton); quem me abordou foi só uma pessoa; só vi quando ele chegou sozinho; no dia ele não estava usando camisa de time.. meu prejuízo foi em torno de uns oitocentos reais; desde a data do fato estou usando bolsa de colostomia; já fiz duas cirurgias e tenho que fazer mais uma, estou impossibilitado de trabalhar até hoje; reconheço a foto de fl. 55 (réu) como sendo a pessoa que sai do meu carro, abandona ele e entra em outro carro; não tenho conhecimento de que o acusado Yuri tenha levado a polícia até a casa do Nailton; pelo vídeo que a polícia me mostrou quem saia do meu carro era a pessoa com a camisa do flamengo (réu); olhei bem o vídeo; a polícia me mostrou o vídeo e a foto do rapaz com a camisa do flamengo lá no hospital. (...)’

A testemunha
Ten/PM Bruno Bartolomei Silva
declarou: ‘(...) As informações que tive é que gravados; tinha uma câmera, filmou o veículo ônix; tinha a placa do ônix; um colega na viatura observou esse veículo estacionado na av. dos Trabalhadores, numa borracharia; tinha vários indivíduos ali; paramos, fizemos a abordagem; dentro veículo estava o réu; pra mim ele estava fingindo que estava dormindo, mais acho que estava tentando se esconder... ao abordá-lo ele saiu do carro, tomamos conhecimento que o mesmo usava tornozeleira e estava desligada; observamos que o veículo que se encontrava na posse do mesmo estava irregular; confirmamos através da vítima que ela reconheceu esse indivíduo através de fotografia; na residência do Yuri foram encontrados alguns materiais, como bloqueador de sinal, arma de fogo, placas; pelas filmagens foi confirmado que esse Nailton também participou do roubo; o Yuri a princípio falava que não tinha culpa, ele seria só o motorista e que não efetuou nenhum disparo; ele falava que o cabeça era o “Maranhão”; a vítima confirmou pra nó que teria sido o Yuri o autor do disparo; o Yuri nos relatou que deu cobertura para o “Maranhão”; no dia dos fatos, a equipe da rotam 90 que foi até o hospital e que foi passado pela vítima que o Yuri era um dos participantes; pelo que me recordo foi mostrado para vítima uma foto do indivíduo Yuri por outra equipe lá no hospital; tinha um vídeo onde um indivíduo abandonava o carro roubado e entreva dentro desse ônix e foi esse vídeo que foi mostrado ao “Maranhão; no início ele negou, mais depois confirmou que seria ele... após a prisão do Yuri ele apontou a participação do Nailton; nas imagens dá pra ver claramente um indivíduo deixando o carro roubado e entrando em outro veículo de apoio; nesse vídeo a gente observou que se tratava do Nailton e ele confirmou dizendo que era ele; a pessoa saindo do carro branco foi o Nailton; possivelmente a pessoa que estava no carro prata seria o Yuri, mais não posso afirmar, mais foi ele que estava com esse carro quando fizemos a abordagem posteriormente; o Yuri confessou a sua participação nesse crime, não tenho dúvidas (...) ‘

A testemunha
Sgto/PM Patrick Lauro Loreiro
relatou: ‘(...) Sobre esse fato, tínhamos a informação desse veículo; me recordo da participação, se não me engano de um ônix; em posse dessa informação e com o número da placa que nos foi passado, fizemos rondas na avenida dos trabalhadores e visualizamos esse veículo estacionado e diante das informações que a gente tinha resolvemos fazer a abordagem; próximo do veículo tinha uma quantidade de pessoas e fizemos abordagem de todas; dentro do veículo estava o suspeito Yuri, ele estava disfarçando que estava dormindo; fizemos a abordagem dele e encontramos uma certa quantidade de dinheiro com ele; ele estava com tornozeleira que estava desligada; junto com ele tinha um carregador de tornozeleira dentro do veículo; indagado dele sobre a situação do veículo e ele disse que tinha alugado o veículo de uma pessoa e que trabalhava de Uber as vezes; foi checado o veículo e foi constatado que ele havia sido locado por uma mulher do Estado de São Paulo; entramos em contato com a localiza que nos informou que esse veículo tinha sido locado por um certo tempo para uma mulher de outro estado e a pessoa não pagava; diante disse demos voz de prisão a ele; já tínhamos informações do fato ocorrido no dia 17 e sabíamos que a pessoa estava no hospital; solicitamos apoio de uma outra equipe que fez o reconhecimento de uma das fotos que foi tirada e foram até o hospital, mostraram para a vítima e ela reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime; a vítima reconheceu o Yuri; pela informação num primeiro momento, eu não tenho, até hoje, detalhes como aconteceu, mais pelas câmeras, ficou aquela dúvida de qual veículo seria, se era um prisma; mais depois visualizando a placa e depois pelas filmagens pode se constatar que tal veículo era um ônix; foi outra equipe que foi até o hospital e mostrou as fotografias do Yuri; a única informação que eu tenho é que a vítima de imediato reconheceu o Yuri; pelas informações que tive da outra equipe, a vítima não teve dúvidas...deslocamos até a residência do mesmo, de imediato ele falou onde morava e franqueou a nossa entrada e como estava em situação de flagrante delito entramos na casa e conseguimos localizar o material descrito no boletim de ocorrência; se não me engano a arma de fogo foi localizada dentro de um armário; foi outro policial que entrou na quitinete; eu fiquei na parte externa fazendo a segurança da equipe; não sei dizer quanto tempo a vítima permaneceu internada; foi questionado com o réu sobre a gravação; como na gravação tinha a participação de dois indivíduos, o Yuri disse que o outro elemento era o vulgo Maranhão, o Naílton era o seu cúmplice e que morava no bairro Jardim União; deslocamos até lá e numa residência encontramos esse Nailton; a princípio ele negou, mais pelas características das filmagens e mostrado pra ele, este acabou confessando que tinha participado; inclusive esse Maranhão, pelas informações que obtivemos veio a óbito em uma tentativa de roubo; a vítima da tentativa de latrocínio foi alvejada no abdômen; foi a outra equipe que teve contato com a vítima; o boletim de ocorrência foi efetuado por outra equipe; foi pela placa do veículo visto nas imagens que foi constatado que era um veículo ônix e não um prisma conforme consta no B.O; eu estava presente quando o Yuri confessou o crime; a partir da abordagem do Yuri dentro do carro, foi deslocado até a casa dele; pelo que sei a tentativa de latrocínio foi no Bairro Santa Helena; parece que a residência do Yuri fica na região do Dr. Fábio e ele foi abordado na avenida dos Trabalhadores, no Pedregal; o Yuri morava numa quitinete murada, com vários cômodos; o Yuri foi conosco dentro da viatura até a sua residência; o portão estava trancado, falamos com outros moradores que abriu o portão; chegando lá o Yuri desceu do veículo, acompanhou a busca; inclusive a mãe dele chegou no local, explicamos toda a situação pra ela e foi encontrado o material; a mãe dele ficou lá fora; o Yuri que entrou junto com a gente; depois dali fomos até a residência do Maranhão; o Yuri que levou a gente; estou ratificando o que está no BO; as imagens foram tiradas de um mercado; me recordo das imagens e pelas características físicas da pessoa que aparece é do vulgo “Maranhão”; a foto do Yuri foi tirada na hora da abordagem; não me recordo se a vítima falou pra outra equipe se foi o Yuri que efetuou o disparo (...)’

A testemunha
Sub Tenente/PM Luciano Balduino
declarou: ‘(...) A minha equipe estava no apoio ao oficial do dia; ele modulou com a minha equipe, deslocamos até o local onde foi verificado o ônix que teria dado apoio na situação do latrocínio; pelo que me recordo junto com ele foi apreendido mais um material; a equipe do oficial do dia que localizou o ônix; no hospital foi mostrado uma fotografia do Yuri para a vítima e ela o reconheceu como sendo um dos autores do crime; não me recordo se a vítima falou mais alguma coisa; me recordo que fomos até a casa do Yuri e lá encontramos uma arma de fogo, duas placas, um bloqueador de sinal e um rádio HT com a frequência da polícia; o acusado falou que havia uma outra pessoa envolvida e nos indicou a casa; fomos até a residência no bairro Jardim União; foi o Yuri que apontou essa outra pessoa; lembro que o Yuri falou que participou do crime junto com essa outra pessoa, o tal do “Maranhão”; se não fosse o Yuri a dizer, não saberíamos desse “Maranhão”; não me recordo se foi vídeo ou fotografia que foi mostrado para a vítima; lá tinha uma equipe policial, mais não sei dizer quem mostrou para a vítima; afirmo com certeza que a vítima reconheceu o acusado; quem fez a abordagem do Yuri foi a equipe Rotam do dia; todo procedimento de abordagem se faz a checagem mais não lembro qual o delito anterior dele (...)’;

A testemunha
Sd/PM Reginaldo Barbosa de Jesus
relatou: ‘(...) No dia dessa ocorrência, a gente foi solicitado para dar apoio a equipe da Rotam que já estava no local; fomos até lá e quando chegamos eles já estavam com o suspeito; lembro que foi uma equipe no hospital, levamos fotografia do suspeito que teria atirado no senhor lá; quando mostramos as imagens pra ele, a vítima reconheceu o Yuri como sendo o autor do disparo contra sua pessoa; a vítima reconheceu por foto a mesma pessoa que estava deitada dentro do ônix; segundo as informações das equipes que lá já estavam, pelas placas que tinha sido passada, fizeram a abordagem; lembro que após o acusado ter sido abordado, fomos até a residência dele onde ele indicou, localizamos um rádio HT que copia a frequência da polícia; foi encontrado dentro do guarda roupa uma arma de fogo; o acusado mencionou esse tal de “Maranhão” como sendo o parceiro dele; a minha equipe foi até o hospital e falou com o senhor que foi alvejado e ele fez o reconhecimento pela imagem tirada desse rapaz, esse que estava dentro do ônix; a vítima disse que foi ele quem atirou nela; levamos a foto tirada do celular; essa foto que foi mostrada no processo, não sei se foi tirada na delegacia... nossa equipe tirou foto do nosso celular e levou para a vítima; quando tiraram a foto dele, ele ainda estava no ônix não fui eu quem mostrou a foto para a vítima; não me lembro a pessoa específica da nossa equipe quem mostrou a foto do acusado para a vítima; lembro que eu estava lá junto com a pessoa que mostrou a foto pra vítima, mais não sei dizer o nome (...)’;

Não obstante o acusado tenha negado a prática do crime por ocasião de seu interrogatório, as provas carreadas aos autos dão conta da sua participação e responsabilidade no ato delituoso.

Apesar do acusado não ser o autor da subtração e do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, conforme descrito, deu apoio ao seu comparsa Nailton na empreitada criminosa, ou seja, deu suporte ao seu comparsa, auxiliando-o na fuga.

As testemunhas policiais militares foram unânimes em afirmar que o acusado estava em posse do veículo ônix prata que deu cobertura na prática delituosa quando da sua prisão em flagrante delito e confessou a sua participação no crime para os policiais.

Vale ressaltar que pelas imagens das câmeras de segurança anexada aos autos, o veículo ônix prata, placa QUZ-6056, que foi apreendido em poder do acusado, deu suporte a fuga do suspeito Nailton no dia do evento delituoso quando ele abandonou o veículo ônix branco da vítima em um determinado bairro da capital.

É certo que todos que colaboram para o resultado do evento criminoso respondem por ele.

[...]

O delito de latrocínio é crime gravíssimo, inclusive hediondo, e se perfaz quando o autor, visando à espoliação patrimonial do lesado, emprega violência contra a vítima ou terceiro (que não seja o coautor) a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou terceiro e, dessa violência resulta morte, consumada ou tentada.

Vale ressaltar que a vítima sofreu lesões graves, conforme prontuário médico anexado aos autos, e conforme relatado pela vítima ela se submeteu a duas cirurgias, ainda com previsão de se submeter a uma terceira, está usando bolsa de colostomia e até a presente data impossibilitada de trabalhar devido aos ferimentos sofridos, pois foi atingida por um disparo de arma de fogo efetuada pelo comparsa do acusado, na região do abdômen.

Consigno que o crime praticado pelo acusado e seu comparsa foi de tamanha perversidade, eis que imbuídos de latente animus furandi tentaram ceifar a vida da vítima, após a subtração de seus pertences, razão pela qual se caracteriza tentativa de latrocínio.

Para o reconhecimento da qualificadora prevista no § 3o, do artigo 157, do CP, não se cogita quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento mais danoso, bastando para tanto a constatação de que o tiro efetuado poderia culminar na morte da vítima.

[...]

Portanto, tratando-se o latrocínio de delito complexo, cujos crimes-meios são a morte e o roubo, resta evidenciado o dolo direto quanto à subtração mediante grave ameaça pelo uso da arma de fogo e dolo eventual ao assumir o risco do cometimento de crime de latrocínio já que consentiu com a utilização de arma de fogo.

Considerando a causa de diminuição derivada da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único do Código Penal, entendo que devo conceder ao acusado a redução da pena em 1/2, tendo em vista que houve cumprimento de relevante “iter criminis” pelo seu comparsa em direção à consumação do delito.

DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003 IMPUTADO AO ACUSADO:

A materialidade restou confirmada pelo termo de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial anexado aos autos,

A autoria, da mesma forma, é certa.

O acusado negou a autoria delitiva. Todavia as provas carreadas aos autos dentre elas os depoimentos das testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, afirmaram com relevante convicção que, ao procederem a busca na residência do acusado, encontraram a arma de fogo em um armário, dentro de uma mochila, e que foi devidamente apreendida.

Basta a simples posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal.

Ademais o laudo pericial constatou que a arma de fogo apreendida era eficiente para produzir tiros. Desta feita, restou provada a potencialidade ofensiva da arma de fogo apreendida na posse do réu.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu YURI RODRIGUES DE ARRUDA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, (in fine) c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, c/ c artigo 12 da Lei 10.826/2003
”
[sentença, id. 77543904].

I. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A defesa estriba o pedido de absolvição na negativa de autoria do apelante em Juízo, bem como no relato da vítima, que eximiu Yuri de ter participado do crime, dizendo que ele é a pessoa que foi encontrada no interior do veículo automotor roubado, mas não foi a mesma que realizou o roubo e desferiu os disparos com arma de fogo.

Conclui, em suma:

“Quanto a participação do apelante YURI RODRIGUES, existem apenas indícios, baseados apenas no depoimento das policiais, que réu teria supostamente participado da pratica do fato, assim não pode o apelante YURI, ser responsabilizado, por fato quem nem se quer veio praticar, em desfavor da vítima HERMESON.

Ressalta-se, também que as dúvidas acerca da autoria e participação do apelante, está claramente demostrado no interrogatório da vítima ‘Parquet; seria essa pessoa que lhe atirou sr. consegue identificar de fls 57 (suspeito NAILTON); Vítima; é sim foi essa ( fls.57 suspeito NAILTON (...); DEFESA; foi essa pessoa de fls. 57(suspeito NAILTON) que efetuou o disparo?; Vítima; sim foi(...)

[...]

É nessa esteira, torna-se incontestável então a necessidade de aplicação do princípio do in dúbio pro réu, uma vez que certa é a dúvida acerca da culpa a ele atribuída com relação à acusação do delito em tela
[...]” [id. 77543926, pp. 7 e 8].

Sobre o tema, é importante registrar, antes de mais nada, que as primeiras inferências a respeito da coautoria delitiva atribuída pela denúncia ao apelante
Yuri
resultam do esforço policial de, ao encontrar o veículo subtraído da vítima, abandonado nas adjacências do bairro Alto da Boa Vista, obter possíveis imagens de quem teria deixado o veículo no local.

O relatório de imagens subscrito pelo investigador de polícia e chefe de operações Eduardo Augusto Barcelos [id. 77543770, pp. 20-28] estabelece que as imagens obtidas pela ROTAM a partir da lavratura do Boletim de Ocorrência 2020.97507 dão conta de que o veículo Chevrolet Onix, placas QXJ-4668, foi deixado por uma pessoa magra e parda, características pessoais que se assemelham às do ora apelante
Yuri
, que, depois de deixar o veículo,
abandona-o menos de uma hora depois do crime
, entrando em outro veículo Cheverolet Onix, este prata, placas QUZ-6056, iniciando-se a partir de então, investigações visando saber o paradeiro do referido Onix prata.

Posteriormente, no dia 19/4/2020, o Ten/PM Bruno Bartolomei Silva recebeu informações de que o Chevrolet Onix prata, placas QUZ-6056 fora avistado estacionado na av. dos Trabalhadores, numa borracharia, e
qual a surpresa, ao ser realizada a abordagem, dentre uma das pessoas que se encontrava no interior desse veículo estava
Yuri
, que estava fingindo que estava dormindo
.

Essa fala é corroborada no relato judicial do
Sub Tenente/PM Luciano Balduino
, bem como pelo
Sgt PM Patrick Lauro Loreiro
e
Sd PM Reginaldo Barbosa de Jesus
, cujos depoimentos foram transcritos na sentença acima enfocada.

Indagado a respeito da procedência do veículo,
Yuri
mal soube responder exatamente a quem pertenceria, limitando-se a dizer que havia “alugado” o veículo pelo site “OLX”, sem dizer entretanto, o nome e endereço do locador.

Obtidas imagens fotográficas do apelante, bem como de outras pessoas que se encontravam no local,
a vítima reconheceu
Yuri
como participante do roubo, fato este por ela confirmado em Juízo
, não exatamente como executor material do roubo, mas, como sendo a pessoa que deu suporte à ação criminosa.

Vide, a respeito, ainda, no auto de reconhecimento de pessoa constante do id. 77543769, p. 46, lavrado quando a vítima ainda se fazia internada no hospital municipal da capital.

Nailton na época não foi reconhecido, tendo a vítima, parcialmente recuperada do disparo de arma de fogo, sinalizado com clareza a sua participação apenas quando ouvida em Juízo.

Na clareza de ideias, ela reconheceu o apelante como sendo a pessoa que deu suporte à ação criminosa, mas não realizou atos de execução típicos do roubo, servindo como motorista do Chevrolet Onix cor prata, conclusão essa tirada da análise das imagens constantes do referido relatório antes referido.

Aliás, ainda de acordo com o relato do Oficial PM Bruno, a vítima inicialmente havia confundido o veículo prata, identificando-o primeiramente como um Chevrolet Prisma, mas depois de analisar as imagens teve certeza de que se tratava realmente de um Chevrolet Onix.

Portanto, considerando a
ausência de dúvida da vítima quanto à coautoria delitiva tributada ao apelante
, bem como as
imagens do veículo subtraído, conduzido e depois abandonado por
Yuri
logo após o roubo
, e ainda, a
ausência de justificativa razoável
para eximir-se de responsabilidade ante a acusação delitiva, deixando de esclarecer o motivo pelo qual conduzia o veículo subtraído, e, especialmente porque na fase inquisitorial sequer se prontificou a apresentar uma negativa de autoria razoável, fazendo uso, ao revés, da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio,
concluo sem sombra de dúvida, de que o édito condenatório ante a acusação do crime de roubo qualificado tentado desmerece reforma
.

Da mesma forma, em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, os policiais militares ouvidos em Juízo foram uníssonos ao determinar que na fase inquisitorial o apelante anuiu a uma busca na residência onde morava e lá foi encontrada a pistola marca Taurus, calibre 9mm, contendo 12 munições do mesmo calibre intactas, além de outros petrechos indicativos da prática de outros crimes, a exemplo de bloqueador de sinal [jammer], placas e a chave de um veículo Toyota Hilux, dois rádios comunicadores que copiavam a frequência da polícia militar, além de uma tornozeleira eletronica e respectivo carregador, que o apelante usava no momento em que foi preso em flagrante delito [vide termo de exibição e apreensão, id. 77543769, pp. 36-38].

No campo probatório, a palavra da vítima em Juízo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.

Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, “[...] tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].

Ainda, no mesmo sentido:

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” [TACrSP, AC, Rel. Almeida Braga, JUTACRIM 100/250].

“No campo probatório, a palavra da vítima de roubo, mormente quando reforçada por outros elementos de prova, é imprescindível para a correta elucidação dos fatos, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. 'Daí porque tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações' (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304)" [TJMT, ApCr 95128/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013].

Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a apreensão da arma e o relato de policiais é suficiente para a mantença da condenação.

Assim,
não vejo
meios que possibilitem
acolher a súplica absolutória
contida no anseio defensivo.

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 157, § 3o, PRIMEIRA FIGURA, DO CP – APLICAÇÃO DA ESPECIAL MINORANTE DO ART. 29, § 1o, DO CP

A defesa busca, neste ponto, desclassificar a figura típica inicial, art. 157, § 3o, in fine, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, para a do § 3o, primeira figura, do mesmo Diploma Legal, sob a premissa de que o “[...] apelante não teve a intenção, não participou da pratica do crime, sendo que os disparo em desfavor da vítima, foram disparado pelo outro acusado (NAILTON), não pelo apelante YURI RODRIGUES, conforme depoimento dos réus, que devem ser levados em consideração, para resguardado o princípio do contraditório e da ampla defesa” [razões, id. 77543926, p. 18].

Quanto à correta aplicação das disposições do art. 157, § 3o, in fine, c/c art. 14, inciso II, do CP, é importante esclarecer que o comparsa do apelante desferiu um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na região do abdomem, em
clara intenção homicida
.

A comprovada atuação do apelante, in casu, é a de motorista de fuga, não tendo praticado atos de execução típica do roubo.

Nessa esteira, mantenho o raciocínio esposado na sentença, segundo o qual, para o reconhecimento da qualificadora prevista no § 3o, do artigo 157, do CP, não se cogita quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento mais danoso, bastando para tanto a constatação de que o tiro efetuado poderia culminar na morte da vítima.

Com efeito, embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime.

Nesse sentido:

“[...] Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame [...]” [STJ, HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/6/2020, DJe 10/6/2020].

É importante ressaltar ainda, que o papel desempenhado pelo apelante no momento do fato permite manter a pretensão acusatória, inserindo-o como coautor funcional do fato, e não mero partícipe de menor importância, o que repele a pretensão de redução da pena na forma do art. 29, § 1o, do CP.

Note que ele exerceu a função de motorista de fuga, não só levando, como também, dando suporte à ação do comparsa, que além de alvejar a vítima com animus necandi, subtraiu-lhe os bens pessoais e o veículo automotor, sendo a todo momento seguido pelo apelante, conforme o prévio ajuste de vontades de ambos.

Concorrer para um crime significa, no âmbito da coautoria, possuir “domínio da realização de um fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um plano comum e uma distribuição de funções na realização de mútuo acordo” [cf. Juan Bastos Ramirez, apud Alberto Silva Franco in
Código penal e sua interpretação jurisprudencial
, t. I, RT, 1995, p. 345], e nessa esfera de conceituação, pressupõe contribuição para a concretização do fato.

Coautor, assim, é todo aquele que possui as rédeas da situação, sem a qual o delito não se desenvolve eficazmente. Já na coparticipação, pressupõe-se o desenvolvimento de uma contribuição que constitui fato alheio à condição nuclear do tipo, ou seja, que não se acomoda na acepção do domínio funcional da ação antes mencionado, mas que contribui para o fato de outrem, como é o caso do ajuste, induzimento, instigação, cooperação ou auxílio material.

Conquanto não se possa dizer que o apelante tenha realizado ação que não representa o núcleo do tipo penal, apresentando-se como a pessoa cuja ausência tornaria inviável a consecução dos fins criminosos, contribuindo assim na condição de coautor para a prática do roubo.

A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Adotando a teoria monista em sede de concurso de agentes no crime, todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade.

No escólio de Cezar Roberto Bitencourt, verbis:

“Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado” [in
Código Penal Comentado
].

Impõe-se reconhecer, na espécie, a importante contribuição do apelante para o evento, por mais que ele não tenha logrado realizar o núcleo da atividade típica do roubo, pois “a vontade está dirigida a um fim e integra a própria ação” [cf. Manoel Pedro Pimentel, in
O Crime e a Pena na Atualidade
, São Paulo, RT, 1983, p. 113, apud Des. Marino Falcão, in RJTJSP 103/429].

Nesse sentido:

“[...] O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de latrocínio tentado, mesmo aqueles que não efetuaram o disparo contra a vítima e que viabilizou a fuga do grupo, notadamente porque os atos que incumbiam aos apelantes, ainda que atípicos, também foram essenciais ao êxito da empreitada e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais em estabelecimento comercial com grande circulação de pessoas, em horário de funcionamento, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta. Precedentes” [TJMT, ApCr N.U 0027540-79.2017.8.11.0055, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019].
..”

Por fim, não houve qualquer produção de nova prova, o que se discute é erro na análise das provas existentes nos autos. Entretanto, a Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela manutenção da condenação do revisionando.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0012233-22.2020.8.11.0042, julgada em 10 de junho de 2021.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a
pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal 0012233-22.2020.8.11.0042, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024